Tribunal: TJBA
Processo: 8008471-84.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008471-84.2020.8.05.0022

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: SERGIO PITT

Advogado(s):CRISTIANA MATOS AMERICO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO DE DEMANDA CONTRATADA. ATRASO NA EXECUÇÃO DE OBRAS PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE DEMANDA DE ULTRAPASSAGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela COELBA contra sentença que julgou procedente o pedido de consumidor, produtor rural. O consumidor solicitou aumento da demanda de energia, o que foi aprovado pela concessionária, condicionado à realização de obras de infraestrutura com prazo de conclusão para o final de 2019. Diante da expectativa, o consumidor realizou investimentos para ampliar sua produção. Contudo, a concessionária não cumpriu o prazo e passou a cobrar do consumidor valores a título de "demanda de ultrapassagem", por exceder o limite antigo. A sentença confirmou a tutela de urgência, condenou a concessionária a implementar a nova demanda contratada e a restituir em dobro os valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão.

2. As questões controvertidas consistem em analisar: a) a legalidade da cobrança por demanda de ultrapassagem, quando a própria concessionária se encontra em mora quanto à obrigação de viabilizar o aumento de demanda contratado; b) a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor a produtor rural que utiliza a energia elétrica como insumo em sua atividade produtiva; c) o alcance da cláusula de condição suspensiva frente ao dever de informação da concessionária; d) a adequação da condenação à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. Razões de decidir.

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Adota-se a teoria finalista mitigada, que reconhece a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do produtor rural perante a concessionária de serviço público, que atua em regime de monopólio.

4. A concessionária de serviço público que, após aprovar o aumento da demanda de energia e fixar cronograma para as obras necessárias, descumpre o prazo ajustado e, sem a devida e tempestiva informação ao consumidor, passa a faturar encargos por ultrapassagem de demanda, pratica conduta contrária à boa-fé objetiva e viola o dever de informação, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A conduta contraditória (
venire contra factum proprium
) é vedada pelo ordenamento jurídico, pois frustra a legítima expectativa gerada no consumidor, que realizou investimentos com base na previsão contratual.

5. A existência de condição suspensiva no contrato, como a conclusão das obras, não exime a concessionária de seu dever de diligência para implementá-la, tampouco do dever de informar o consumidor sobre eventuais atrasos e seus motivos, conforme preceituam os artigos 32, 34 e 35 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. A alegação de entraves para a obtenção de licenças insere-se no risco da atividade empresarial e não justifica a omissão perante o consumidor.

6. Caracterizada a cobrança de valores indevidos e a ausência de engano justificável, é devida a repetição do indébito em dobro, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando a cobrança decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor, que tinha ciência de seu próprio inadimplemento.

IV. Dispositivo e tese.

7.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8008471-84.2020.8.05.0022
em que figuram como
Apelante –

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e Apelado –

SÉRGIO PITT
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível,
nos termo
s do voto da Relatora.

Salvador, .

11